Tribunal: TJES
Processo: 5030992-45.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030992-45.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSELMA DE SOUZA PASSOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5030992-45.2024.8.08.0024

Recorrente:
JOSELMA DE SOUZA PASSOS

Recorrid
a
:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA. ALEGAÇÃO DE VENDA ANTERIOR DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO (ART. 134 DO CTB). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Deferido à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 – Recurso inominado interposto por
JOSELMA DE SOUZA PASSOS
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de anulação de ato administrativo (cancelamento de registro permissionário) e transferência de pontuação de infração de trânsito ocorrida em 2017.

4 –
A recorrente alega, em síntese, que o veículo gerador da infração gravíssima foi vendido em 2015, anteriormente à autuação, e que não foi devidamente notificada do processo administrativo, o que teria cerceado sua defesa.

5 – Restou incontroverso nos autos que a recorrente não efetuou a comunicação de venda do veículo ao DETRAN/ES no prazo legal, conforme exige o
art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
A documentação particular apresentada (contrato de compra e venda) carece de assinaturas e reconhecimento de firma contemporâneos ao negócio, e a comunicação ao órgão de trânsito só ocorreu anos após a infração. Segundo a jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 1.365.669/TO), a ausência de comunicação tempestiva implica na responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

6 – Não subsiste a tese de nulidade por ausência de notificação. O recorrido demonstrou que houve tentativa de entrega da notificação via postal, que retornou com a informação de "número inexistente/insuficiente". Diante da frustração da via postal e da obrigação do condutor em manter seu endereço atualizado junto ao órgão (art. 282, §1º, CTB), a notificação por edital realizada no Diário Oficial é perfeitamente válida e eficaz para garantir o contraditório, nos termos das Resoluções do CONTRAN.

7 – A pretensão de transferir a pontuação para terceiro em sede judicial exige prova cabal e robusta de que o proprietário não era o condutor, bem como justificativa plausível para a não indicação na esfera administrativa. No caso em tela, a ausência de assinaturas no contrato de compra e venda e a demora de anos para questionar o ato administrativo fragilizam a tese autoral, não havendo elementos suficientes para desconstituição da presunção de legitimidade do ato administrativo.

8 –
Recurso conhecido e
improvido
.
Custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, pela recorrente. Suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)